Tribunal: TJDFT
Processo: 0722560-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Processual civil. ação de Execução. Título executivo extrajudicial. Contrato de locação atípica de espaço em shopping center. Débito exequendo. Demonstrativo. Exibição. Taxa condominial, previsão contratual e em ata de assembleia geral do condomínio. Aparelhamento da pretensão inicial. Ordem de emenda à inicial. Representação processual. Exibição instrumento de mandato atualizado. desnecessidade. Modulação da pretensão aviada. Comprovação de pagamento prévio das quotas do condomínio. Infirmação. Ônus da parte contrária. Vício procedimental. Inaptidão técnica da inicial. Inexistência. Emenda desnecessária. Matéria reservada à defesa. Controle de ofício e em juízo de admissibilidade da pretensão. Inviabilidade. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
I - Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo execução de título extrajudicial, indeferira a petição inicial e extinguira o processo executivo, sem resolução de mérito, com lastro nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sob o prisma de que, conquanto devidamente intimada, a exequente não cumprira o comando judicial de saneamento da peça de ingresso, notadamente quanto à apresentação de instrumento de mandato outorgado recentemente, isto é, expedida no prazo máximo de um ano, assim como, nos termos do art. 784, VIII, do Código de Processo Civil, e dos comprovantes de pagamento das quotas do condomínio que integram o débito exequendo.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto da apelação adstringe-se a aferição da legitimidade do provimento extintivo arrostado, que, sob o fundamento de que o apelante não saneara a inicial no prazo assinado para esse desiderato, indeferira a inicial e colocara termo ao executivo promovido pela apelante, sob o fundamento de que a inicial deixara de realizar o exigido para deflagração da relação processual executiva.
III. Razões de decidir
3. O exercitamento do direito subjetivo de ação, que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal, e, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, amparada em fatos e fundamentos lógica e congruentemente articulados, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada. (CPC, arts. 319 e 320).
4. Aviada execução de título extrajudicial devidamente aparelhada por instrumento revestido desse predicado e apontado o débito exequendo em demonstrativo tecnicamente adequado, não se afigura viável ao juiz da causa, em substituição ao executado, interceder no débito apurado se, em princípio, encontra respaldo material no título, determinando que o adéque, pois suplanta esse controle a simples aferição das condições da ação e pressupostos processuais, implicando incursão sobre a obrigação, cuja desconstituição ou modulação, a seu turno, estão reservadas à parte executada via do instrumento adequado.
5. Exibido instrumento de mandato sem prazo de validade estabelecido, a presunção é de que a outorga fora realizada por prazo indeterminado, conforme legalmente permitido, e, sob essa premissa, inviável que seja ignorado esse predicado e reputado como ineficaz, com determinação de saneamento da representação processual da parte mediante apresentação de novo instrumento procuratório em razão do exigido não se afigura atual, pois dissente essa apreensão da regulação legal pertinente (CC, art. 682).
6. A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC.